Tribunal: TJMT
Processo: 1001725-21.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001725-21.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CONCEICAO URBANO DE ARRUDA - CPF: 559.191.621-04 (RECORRENTE), OLAVIO JOSE DA SILVA - CPF: 173.994.831-91 (ADVOGADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.935.571-64 (ADVOGADO), ANDRESSA GOMES DE OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 002.943.961-28 (RECORRENTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), EDUARDA CRISTINA CAETANO DE SOUZA - CPF: 658.582.123-87 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO –
OVERBOOKING

– AUSÊNCIA DE REACOMODAÇÃO DAS PASSAGEIRAS EM OUTRO VOO - CHEGADA AO DESTINO APROXIMADAMENTE DEZ HORAS APÓS O HORÁRIO INICIALMENTE CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA -

QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 168741172, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inaugural, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada parte reclamante,
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Ainda, condenou a reclamada a restituir a quantia de
R$ 700,00 (setecentos reais)
a título de danos materiais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do evento danoso.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

A excludente de responsabilidade da companhia aérea;

2)

O descabimento dos danos materiais;

3)

A inexistência dos danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida ou a redução do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, as recorridas rechaçam os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, as autoras adquiriram passagens aéreas junto à reclamada para o trecho São Paulo-SP/Cuiabá-MT, para o dia 06/11/2022, com embarque às 11h, e chegada ao destino final prevista para as
12h10min
.

No entanto,
foram surpreendidas com a notícia de ocorrência de
overbooking
no voo contratado
, tendo que arcar com a compra de novas passagens aéreas, desembolsando o valor de R$ 700,00 (setecentos reais).

A demandada, por sua vez, afirma que em virtude de uma falha mecânica apresentada na aeronave que realizaria o voo, fez-se necessária a modificação da aeronave, que contava com quantidade inferior de assentos, em comparação com a aeronave programada para o voo, razão pela qual inexiste o dever de indenizar.

Pois bem, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso, não há que se falar em inocorrência de danos morais, eis que as recorridas foram submetidas a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente, consistente na ocorrência de
overbooking
no voo contratado pelas autoras,
culminando no atraso de aproximadamente 10 (dez) horas para a chegada ao seu destino final.

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, tenho que a quantia de
R$ 5
.000,00 (cinco mil reais) para cada parte reclamante
, a título de danos morais, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar as recorridas pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Por fim, comprovada a necessidade de adquirir novas passagens (id. 168741157), devida é a indenização em danos materiais.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
cabendo determinar, de ofício, a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês na indenização por danos materiais, contados da citação, mantida no mais a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023